Tribunal: STF
Processo: HC 225031
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13 E LEI 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUE DEMONSTRA A CONVENIÊNCIA A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES, DESDE QUE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE RENOVAR A MEDIDA E RESPEITADO O LIMITE LEGAL. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 661. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. 



INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 772.717, in verbis: 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO (OPERAÇÃO CARCARÁ). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE PARA A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUTELAR SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. A prisão preventiva ora hostilizada, decretada a partir de requerimento do Ministério Público, evidenciou se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, além da prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria. 2. Restou demonstrado o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando-se a gravidade concreto do delito, uma vez que se trataria de grupo estruturado, com organização pormenorizada e cujos participantes se dissipam entre os estados mencionados, sendo certo que a liberdade dos representados de muito corrobora com a manutenção de crimes, colocando em risco toda sociedade e a segurança pública. 



    3. Inexistente o constrangimento ilegal na interceptação telefônica e respectiva prorrogação, pois foi deferida pelo prazo legal, requerida pela autoridade competente (Ministério Público de Minas Gerais), tendo sido apontada a indispensabilidade do meio de prova e explicitados indícios razoáveis de autoria, bem como a indicação dos meios a serem empregados. 



    4. Ordem denegada”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 2º da Lei nº 12.850/13 art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    Narra a defesa que “a nulidade das interceptações, ante a inexistência de indícios de autoria e materialidade para fundamentar o pedido inicial, assim como, não houve demonstração da imprescindibilidade da medida. Os REDs colacionados, induziram o Magistrado prolator ao erro, pois se tratam de situações diversas ao empregado na narrativa policial e que não possuem lastro mínimo probatório para se cogitar o crime de organização criminosa, apenas se revelando opinião pessoal, sem fundamento fático. Inclusive muitas das ocorrências colacionadas não relatam nem sequer infração penal”. Considera que “o enredo fático dos autos denota ausência de indicação dos indícios de materialidade e autoria envolvendo o suposto delito de organização criminosa especializada em furto de gado. Isso pois, as ocorrências indicadas no relatório de inteligência, retratam por muitas vezes crimes de espécies diferentes, como tráfico de drogas, roubo de dinheiro, receptação, posse e porte irregular de arma de fogo, que não possuem relação entre si, assim como, as pessoas envolvidas isoladamente nas ocorrências não possuem relação entre si”. Entende, quanto à interceptação telefônica, que “não houve sequer demonstração por parte do MP e da PM que adotaram qualquer meio prévio de investigação, e, que eles foram ineficazes” e “a primeira prorrogação da interceptação telefônica também ocorreu de forma temerária e sem fundamentação idônea, ante a inexistência de qualquer elemento de ilicitude coletado nos 15 (quinze) primeiros dias de monitoramento que pudesse justificar a prorrogação da medida constritiva”.



    Quanto à ordem constritiva da liberdade, sustenta inexistir “a necessidade da manutenção cautelar do acusado. Isso pois a ordem pública foi devidamente reestabelecida, e, em tese houve o desmantelamento da suposta organização criminosa, não havendo pois elementos aptos a indicar que atualmente em liberdade o réu peticionante irá voltar a abalar a ordem pública já restabelecida. Entendimento contrário sem indícios razoáveis, é exercício de futurologia não prevista em lei penal” e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou o mandamus.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “No mérito, pugna a defesa que Vossas Excelências: 



    a) A Vossa Excelência Relator, pede-se que seja ressalvado posicionamento pessoal do julgador sobre a matéria de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional, em observância ao princípio da colegialidade, para admitir o habeas corpus substitutivo, seguindo a posição atual do Tribunal Pleno do STF HC 152.752/PR, rel. min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 04.04.201, DJe 27.06.18. Precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). Superando a posição da Primeira Turma do STF que é fonte de orientação para este colégio quanto a inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    b) concedam o relaxamento da prisão ao Réu, em razão da declaração de ilicitude dos elementos de autoria e materialidade colhidos no procedimento judicial de interceptação telefônica nº 0001540.72.2021.8.13.0208 e que serviram de base exclusiva para a decretação cautelar de prisão; 



    c) A anulação da decisão inaugural do procedimento de interceptação telefônica nº 0001540.72.2021.8.13.0208 e as outras dela decorrentes, ante a inexistência de justa causa pela ausência de indícios de autora e materialidade do crime de organização criminosa, por ofensa ao art. 2º, II e art.4 da lei 9.296/96, apto a época para subsidiar a quebra do sigilo das comunicações das 13 (treze) pessoas interceptadas. Assim como, 42 pugna-se pela nulidade da interceptação tomada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem prévia confirmação dos relatos apócrifos; 



    d) A anulação da decisão inaugural do procedimento de interceptação telefônica nº 0001540.72.2021.8.13.0208 e as outras dela decorrentes, ante ausência de fundamentação quanto a imprescindibilidade da medida, haja vista, a inexistência de investigação prévia e a existência de outros meios possíveis de obtenção da prova;



      e) A anulação da primeira decisão de prorrogação do procedimento de interceptação telefônica nº 0001540.72.2021.8.13.0208 e as outras dela decorrentes, ante ausência absoluta de fundamentação da medida prorrogativa. Assim como, a declaração de nulidade pela inexistência de imprescindibilidade da medida, frente a outras possíveis;



      f) Conceda a revogação da prisão ao Réu, a fim de ver-se processado em liberdade, substituindo o cárcere prematuro que é “extrema ratio” da espécie, por outra medida menos gravosa, em razão do suposto delito não envolver violência ou grave ameaça ser o Réu tecnicamente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, já haver sido denunciado e constituído defensores nos respectivos autos; 



    g) Informa-se deste já o interesse da defesa na realização de sustentação oral.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]



    Então, no tocante ao fundamento utilizado para o decreto de prisão, não diviso o alegado constrangimento, pois se evidenciou:



      a) que o acautelamento foi decretado a partir de requerimento do Ministério Público (fl. 1.074); 



    b) tratar-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos – crime previsto no art. 2°, da Lei 12.850/15 (fl. 1.074); 



    c) prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria – demonstrados por intermédio das interceptações telefônicas judicialmente determinadas e realizadas, além da investigação de campo do setor de inteligência da Polícia Militar. Por meio destas diligências, logrou-se êxito em identificar que A.C.G. era quem chefiava a organização. A.F.S., por sua vez, em diversas conversas interceptadas, recebeu orientações para a execução do delito de furto de semoventes, sendo que devidamente concluído conforme restou captado (fl. 1.076); e 



    d) o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública – ressaltando a gravidade concreto dos delitos (integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro): trata-se de grupo estruturado, com organização pormenorizada e cujos participantes se dissipam entre os estados mencionados, sendo certo que a liberdade dos representados de muito corrobora com a manutenção de crimes, colocando em risco toda sociedade e a segurança pública (fl. 1.078). [...]



    Ademais, sobre a alegação remanescente, quanto à fundamentação do deferimento da interceptação telefônica contra o paciente (fls. 138/146), tem-se que: 



    a) foi deferida pelo prazo legal – 15 dias (fl. 145); 



    b) requerida pela autoridade competente (Ministério Público de Minas Gerais – fl. 138) para apurar prática de infração penal punida com pena de reclusão (delito de organização criminosa – fl. 138); 



    c) apontou-se a indispensabilidade do meio de prova – demonstrada a dificuldade em elucidar o crime pelos meios convencionais de apuração, visto que não há mecanismos capazes de garantir ou se comprovar a origem desses animais, e não existem documentos ou registros fotográficos que ajudem no processo de identificação da coisa furtada. Ademais, há grande dificuldade de se apontar todos os responsáveis pelo crime e de descobrir como essas organizações criminosas estão organizadas, qual a função e posicionamento exato de cada integrante dentro de determinado esquema, de qual modo eles agem, quais e quantos veículos eles utilizam, quais armas e ferramentas são empregadas etc (fl. 142); 



    d) explicitou-se indícios razoáveis de autoria – necessário registrar que a medida cautelar não foi deferida em face do ora paciente, mas em relação a outros investigados, aos quais foram apontados indícios de autoria ou participação na atividade criminosa investigada (fls. 140/141);



    e) foi demonstrada a necessidade da medida – indicando que, com a investigação preliminar pela Polícia Militar, foram apontados os nomes de alguns suspeitos (fl. 139) –, com indicação dos meios a serem empregados (fl. 143). 



    Ademais, quanto à fundamentação da prorrogação da interceptação telefônica do paciente (fls. 170/177), tem-se que: 



    a) foi deferida pelo prazo legal – 15 dias (fl. 175); 



    b) requerida pela autoridade competente (Ministério Público de Minas Gerais, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – fl. 170) para apurar prática de infração penal punida com pena de reclusão (delito de organização criminosa); 



    c) apontou-se a indispensabilidade do meio de prova – diante da gravidade dos supostos crimes apurados, bem como a dificuldade de sua apuração e complexidade da suposta organização criminosa (fl. 174);



    d) explicitou indícios razoáveis de autoria – necessário registrar que a medida cautelar não foi deferida em face do ora paciente, mas em relação a outros investigados, aos quais foram apontados indícios de autoria ou participação na atividade criminosa investigada (fls. 172/174); e 



    e) foi demonstrada a necessidade da medida – indicando que, de acordo com as informações levantadas, recentemente teriam trocado os números de seus terminais e passado desde então a utilizar outros (fl. 172) –, com indicação dos meios a serem empregados (fls. 174/175). 



    Assim, presente fundamentação idônea para deferir a medida cautelar e sua prorrogação.”



    Com efeito, quanto à ordem constritiva da liberdade, esta Corte Sufraga o entendimento no sentido de que a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela necessidade de interrupção da atuação de organização criminosa é fundamento legítimo à manutenção da prisão preventiva. Nessa linha:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática do crime de peculato. Agente militar. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Reiteração delitiva. Organização criminosa. Interrupção. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A alegação de “ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional”, bem como o pedido de extensão da liberdade provisória concedida a corréus, não foram analisados pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 2. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    Noutro giro, no que concerne à alegada nulidade processual relacionada às interceptações telefônicas e às prorrogações, este Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 625.263, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado sob o rito da Repercussão Geral, Tema 661, assentou que “A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova” e estabeleceu a tese de que “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012). 2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial. 3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022. 4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto". (RE 625.263-RG, Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/06/2022)



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça a individualizou o enquadramento legal das medidas e registrou a existência de “fundamentação idônea para deferir a medida cautelar e sua prorrogação”. 



    Assim, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente